Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-21.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701687-21.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA ALVES COSTA EMBARGADO: COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA, COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA, SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente face a decisão deste relator que negou seguimento ao recurso inominado interposto. Aduz a embargante que a decisão foi contraditória na medida em que condenou a embargante ao pagamento de honorários, mesmo não tendo sido apresentado contrarrazões. Adicionalmente, enfatiza que na primeira instância não houve sucumbência em seu pedido, pois o processo foi extinto sem apreciação do mérito. Pugna, alternativamente, pela redução do percentual dos honorários e requer que seja aclarado se o percentual de 10% deferido se destina aos três requeridos ou a cada um deles. Em contrarrazões a segunda e terceira requeridas aduziram que os embargos partem da falsa premissa de que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado, sendo que as razões foram oferecidas nos IDs. 163444645 e 163329491. Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados. Conforme certidão de ID 53264691, a embargante foi devidamente intimada da decisão de ID 52539079, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedeu prazo de 48 horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O prazo concedido esgotou-se sem manifestação do recorrente, consoante certificado no ID 53419595. Diante disso, o recurso inominado da embargante não foi conhecido, condenando-se a embargante em custas e honorários advocatícios. Tendo em vista que dois recorridos apresentaram contrarrazões nos IDs 48486316 e 48486317, não prospera a alegação de contradição no decisum que condenou a embargante ao pagamento de honorários por não terem sido apresentadas contrarrazões nos autos. Ainda, cumpre registrar que a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485 do Código de Processo Civil, não isenta, por si só, o autor da responsabilidade pelas despesas processuais. No caso em exame o recurso inominado da embargante não foi conhecido por motivos validamente fundamentados, como explicitado na decisão objurgada, a deserção da recorrente, que levou ao não seguimento do recurso, sustenta a aplicação de custas e honorários de sucumbência. Ademais, a recorrente, ao provocar a instauração e continuidade do processo, mesmo que não tenha havido resolução de mérito, ocasionou despesas processuais, devendo, por conseguinte, em segundo grau, arcar com estas, haja vista o disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95. Ressalto, por oportuno, que a condenação em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa não permite a interpretação da embargante segundo a qual cada requerido receberia 10% do valor da causa, pois, se fosse aplicada, resultaria numa condenação total em honorários de 30% do valor da causa, divergindo da decisão proferida. Sendo assim, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito